Tribunal: STF
Processo: RE 1431492
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por INDÚSTRIA DE MÓVEIS ROTTA LTDA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 22, fls. 20-21):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96. INSUMOS. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. ABRANGÊNCIA. IN/SRF 419/04 E 420/04. RESTRIÇÃO INDEVIDA. TRANSPORTES E CUSTOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CUSTO DE FRETES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 



    1. O beneficio destina-se a compensar a incidência do PIS/COFINS cumulativo, sendo o creditamento presumido de IPI apenas meio de implementar o favor fiscal.



    2. A Lei 9.363/96 não limitou o aproveitamento do crédito presumido ao industrial, nem o deferiu apenas aos produtos industrializados. 



    3. A forma de cálculo e o percentual de desoneração previstos na lei de regência indicam que o beneficio não se restringe nem exige a tributação pelo PIS/COFINS na etapa anterior da cadeia produtiva. Sendo contribuições que incidem em cascata sobre a receita, oneram todos os bens utilizados em qualquer processo produtivo. 



    4. Reconhecimento do direito ao aproveitamento do benefício tanto em relação a produtos não industrializados quanto ao produtor que não desenvolva atividade industrial. Ilegalidade das restrições de aproveitamento postas na IN/SRF 419/04 (sucessora da IN/SRF 23/97) e 420/04, que exigem que o vendedor dos produtos seja pessoa jurídica sujeita às contribuições desoneradas. Assim, as aquisições de produto fornecido por pessoa física são admitidas para compor a base de cálculo do beneficio. Precedentes. 



    5. A Lei 9.363/96 utiliza conceitos indeterminados, cabendo ao executivo a regulamentação para aplicação da lei. Com base nisso é que foi editada a IN SRF 419/2004, esclarecendo que o custo de fretes também se incluem como custos de produção a serem incluídos na base de cálculo do incentivo fiscal. Até então, a Fazenda Pública entendia contrariamente. Como a norma citada é interpretativa, sua aplicação pode ser retroativa, especialmente porque acarreta inevitável beneficio ao contribuinte (art. 106, I, do CTN).



    6. Correção dos valores, pela SELIC, desde o momento em que poderiam ter sido aproveitados até o trânsito em julgado”.



    Opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional (Doc. 25), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 33).



    No RE (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 153, § 3º, II, da CF/1988, pois diversamente do pontuado pelo Tribunal de origem, faz jus ao crédito de IPI referente aos serviços de industrialização por encomenda, energia elétrica e demais insumos utilizados no processo produtivo (Doc. 31, fl. 6).



    Afirma que os serviços de industrialização fazem parte do processo produtivo da Recorrente, não sendo possível desmembrá-los, já que acarretaria a desconfiguração do produto final, pois a empresa não pode fabricar seu produto, sem o beneficiamento da matéria-prima (Doc. 31, fl. 8).



    Aduz que o art. 1º da Lei 9.363/1996 autoriza a utilização de créditos do IPI referentes aos serviços de industrialização por encomenda.



    Por outro lado, defende que as aquisições de energia elétrica não poderiam ter sido extraídas da base de cálculo do Crédito Presumido de IPI, ao qual a Recorrente faz jus (Doc. 31, fl. 10). Assevera que a própria Lei n. 9.363/96 determina a utilização subsidiária da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - nos assuntos que toquem a questão das matérias-primas, materiais intermediários e material de embalagem. Por sua vez, o Regulamento do IPI, em seu art. 147, inciso I, determina, de forma categórica, que se incluem no grupo das matérias-primas e materiais intermediários, aqueles materiais que, embora não se integrem ao produto final, se consomem no processo de industrialização (Doc. 31, fl. 10).



    Nessa linha, alega que As leis 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS) que dispuseram sobre a não-cumulatividade destes tributos asseguram, expressamente, aos contribuintes o direito de crédito sobre o valor da energia elétrica consumida em seus estabelecimentos (Doc. 31, fl. 13).



    Realça que tem direito ao crédito de IPI constante das notas fiscais de aquisição de insumos. Aduz que a Receita Federal expurgou do cálculo da Recorrente os valores de IPI constantes das Notas Fiscais de aquisição de insumos. Porém essa conduta não tem respaldo legal, vez que, a legislação que determinou a base de cálculo do DCP/IPI, não fez qualquer ressalva nesse sentido (Doc. 31, fl. 13).



    Acresce que os arts. 1º e 2º da Lei 9.363/1996 fala apenas em “aquisições”, não prevendo nenhuma exceção. Assim, entende que sendo o IPI parte integrante do preço pago pela empresa à data da compra dos insumos, não pode o mesmo ser excluído da base de cálculo do crédito presumido, demonstrando assim a efetiva afronta ao texto legal que concede o direito ao Contribuinte (Doc. 31, fl. 14).



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 53).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 31, fls. 2-4):



    “Dispõe o artigo 543-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 11.418/2006:



    [...]



    Da leitura desse dispositivo, tem-se que uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse público pelo seu desfecho e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral.



    Desta feita, cumpre mencionar que a questão aqui aventada envolve o reconhecimento do princípio da não-cumulatividade diante as aquisições de materiais de embalagem, produtos intermediários e matéria-prima, tratada pela Lei n. 9.363/96. 



    Logo, diante de tal situação, tem-se configurado o requisito de admissibilidade em tela, haja vista a sua evidente relevância e ainda, o fato de que atualmente, nos Tribunais Superiores, existe uma multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, qual seja, a análise sobre o princípio da não cumulatividade do IPI evidenciada no art. art. 153, § 3º, inciso II da Constituição Federal de 1988.



    [...]



    Desta forma, e por toda a matéria que aqui será exposta, resta demonstrada a existência da Repercussão Geral, nos termos do artigo 543-A, § 20, do CPC, evidenciando-se o envolvimento do principio da não-cumulatividade no presente caso com o julgado acima exposto em repercussão geral. 



    Ante o exposto aguarda o processamento regular do presente recurso na forma das normas aplicáveis”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu pela inexistência de direito da recorrente ao crédito de IPI quanto à industrialização por encomenda, energia elétrica e o valor do referido tributo destacado em notas fiscais de aquisição de insumos. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 22, fl. 3):



    “No tocante aos serviços de industrialização por encomenda, energia elétrica e demais insumos aplicados, de alguma forma, na industrialização dos produtos, não há direito ao crédito presumido de IPI em análise. 



    Esse é o entendimento desta Turma, bem como do STJ, conforme precedentes ilustrativos que a seguir colaciono, o que dispensa maior fundamentação:



    […]



    Reproduzo, como razões complementares de decidir, a fundamentação constante da sentença:



    4. Crédito presumido do IPI 



    O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei n°. 9.363/96 e teve por objetivo desonerar as exportações do valor do PIS/PASEP e da COFINS incidentes ao longo da cadeia produtiva, ressarcindo referidas contribuições inseridas no preço das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos pelo fabricante para a industrialização de produtos exportados: 



    [...]



    Assim, como o crédito presumido do IPI visa o ressarcimento das referidas contribuições, não configura receita, mas, sim, valor retificador de custo, oriundo dos insumos comprados pelo produtor, em cujos preços foram agregados os valores do PIS e da COFINS, de forma cumulativa.



    [...]



    6. Industrialização por encomenda 



    Alega a autora que devem ser incluídos na receita de exportação, para fins de apuração do crédito presumido do IPI, os valores referentes ao beneficiamento de insumos efetuado por terceiros sob encomenda. 



    Diversamente do que sustenta a autora, no regime de Lei n°. 9.363/96, não há direito à inclusão dos valores referentes à industrialização de produtos por encomenda. 



    A Constituição Federal exige lei específica para a concessão de crédito presumido, de modo que a norma que outorga este favor deve ser interpretada restritivamente, de modo que apenas as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados no processo produtivo podem ser incluídos na base de cálculo da benesse, não contemplando a lei os serviços de industrialização por encomenda, ainda que sobre eles incidam o PIS e a COFINS.



    Vale frisar que na integração da legislação tributária, não é possível emprego da eqüidade, que é uma forma de abrandar o rigor da lei tributária para dispensar o contribuinte do pagamento do tributo que seria devido (art. 100, § 2°, do CTN). 



    Apenas com a edição da Lei n°. 10.276/01 é que se permitiu, alternativamente ao disposto na Lei n°. 9.363/96, que a base de cálculo do crédito presumido correspondesse ao somatório dos custos sobre os quais incidiram o PIS e a COFINS, correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda. Como dito acima, não há possibilidade da aplicação desta lei nova aos casos pretéritos.



    [...]



    8. Energia elétrica 



    A autora aduz a necessidade de se considerar a energia elétrica na composição da base de cálculo do crédito presumido de IPI. 



    O art. 2° da Lei n°. 9.363/96 inclui no crédito presumido apenas os custos de "matérias-primas", "material de embalagem" e "produtos intermediários". A Lei n°. 10.276/01, por sua vez, previu expressamente a possibilidade de se incluir na base de cálculo do aludido crédito os gastos com energia elétrica, a partir de quando não há porque discutir se ela pode ser incluída na base de cálculo do crédito presumido. 



    Conforme dito acima, a falta de expressa previsão de combinação de ambos os regimes significa que eles são reciprocamente excludentes. Ademais, no regime da Lei n°. 9.363/96, plenamente vigente no período de 01.01.2001 a 30.062001, a que faz referência o pedido da autora, não há possibilidade de aplicação retroativa da lei nova.



    [...]



     Desta forma, a energia elétrica utilizada como força motriz, por não exercer qualquer atuação direta sobre o produto, não se enquadra no conceito de produto intermediário.



    [...]



    Por outro lado, a opção do legislador em incluir a energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido do IPI na Lei n°. 10.276/01, não altera este raciocínio, já que enumerada após os termos "matérias-primas", 'produtos intermediários" e "materiais de embalagem", não compondo, assim, os conceitos destes últimos.



    [...]



    10. Notas fiscais com IPI destacado 



    Sustenta a autora a possibilidade de incluir na base de cálculo do crédito presumido do IPI o valor do IPI destacado em notas fiscais de aquisição de insumos. O IPI tem como um dos fundamentos constitucionais a não-cumulatividade:



    [...]



    Assim, sendo o IPI um tributo recuperável, ante o princípio da não cumulatividade, não está inserido no custo de aquisição do insumo. Consequentemente, seu valor, ainda que destacado na nota fiscal de aquisição de insumos, não deve integrar a base de cálculo do crédito presumido do IPI”.



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 9.363/1996), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCENTIVO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. LEI 9.363/1996. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A discussão sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustível na base de cálculo do crédito presumido de IPI, à luz da Lei federal 9.363/1996, cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus do prequestionamento de matéria constitucional, porquanto se depreende da apelação litígio de índole estritamente legal, assim como não houve embargos de declaração para a satisfação desse pressuposto de admissibilidade recursal. Regência do CPC/1973.



    3. Não se versa acerca do conceito constitucional de receita bruta nesta demanda, de modo que a integração de incentivos fiscais na base de cálculo das contribuição ao PIS e COFINS não é temática posta no presente feito. Tema 504 (RE-RG 593.544, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.033.318-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017).



    “ Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que energia elétrica e combustíveis não se equiparam a insumo ou matéria-prima que se incorpora na mercadoria industrializada. Conclusão diversa demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário ( Súmulas 279 e 636/STF).



    2. O Supremo Tribunal Federal concluiu que não há direito constitucional assegurado ao creditamento de valores relativos à aquisição de energia elétrica, bens ou mercadorias de uso e consumo ou aqueles destinados à integração ao ativo fixo, mesmo que intermediários, que não se integrem diretamente à mercadoria circulada ou ao serviço prestado (crédito físico). Trata-se de benefício fiscal cuja aplicabilidade depende da existência de legislação infraconstitucional nesse sentido.



    3. Quanto ao art. 150, § 6º da Constituição, seu objetivo é impedir que a apreciação legislativa de matéria de grande importância às finanças públicas - exoneração tributária - fique prejudicada ou ofuscada pelo artifício de sua inclusão em projeto de lei que verse, preponderantemente, sobre outras matérias de menor importância. Riso inexistente no caso em exame.



    4. Antes da Emenda Constitucional 32/2001, a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional, desde que reeditada dentro do prazo de trinta dias e que mantivesse seu sentido original, não perdia sua eficácia. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 635209 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 27/6/2012).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 23/1997. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão constitucional imediata na controvérsia relativa ao aproveitamento de créditos presumidos de IPI, de acordo com a sistemática da Lei nº 9.363/1996, sem as restrições impostas pela Instrução Normativa/SRF nº 23/1997. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.019-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por INDÚSTRIA DE MÓVEIS ROTTA LTDA.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente